Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-13.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO CONSIDERADA INSUFICIENTE. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE RÉ. BALANCETES E EXTRATOS BANCÁRIOS. FALTA DE PLANILHA CONSOLIDADA E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESAS E DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. A segunda fase da ação de exigir contas tem por finalidade apurar o saldo credor ou devedor decorrente da gestão realizada, com base nos documentos apresentados e na análise técnica dos elementos constantes dos autos.
2. Embora a parte ré tenha juntado balancetes gerais e extratos bancários, não apresentou planilha evolutiva consolidada, contendo todos os valores arrecadados, despesas e pagamentos realizados e os respectivos documentos, o que inviabiliza a conferência completa das contas.
3. A falta de impugnação específica a balancetes gerais não impõe julgamento imediato, pois ao magistrado são facultados amplos poderes de investigação, podendo determinar a realização de perícia e outras diligências para esclarecer pontos controvertidos (art. 550, § 6o, CPC), mormente pelo fato de as contas não terem sido prestadas na forma devida.
4. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.